Tribunal: TJDFT
Processo: 0745483-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ORDENAMENTO PROCESSUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A interpretação da norma procedimental leva a entender que o próprio legislador antecipou o juízo de razoabilidade e proporcionalidade, para admitir a penhora tão somente de salários superiores a 50 salários mínimos, o que não seria o caso dos autos.

2. Os proventos de aposentadoria, assim como os salários, possuem natureza de contraprestação pelo trabalho e destinam-se à subsistência daqueles que os recebem, daí a justificar-se a proteção legal por meio da impenhorabilidade (art. 833, IV, do Código de Processo Civil).

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.